Tribunal: TJBA
Processo: 8012576-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012576-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
BRUNO GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: ANALIA REIS SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GUERRA AMARAL NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ALTA COMPLEXIDADE. ARTROPLASTIA REVERSA DO OMBRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA EXECUÇÃO TÉCNICO-ASSISTENCIAL. ADEQUAÇÃO DO PRAZO E DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itapetinga contra decisão interlocutória que, em ação ajuizada por Anália Reis Silva, deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Estado da Bahia e ao Município a realização, no prazo de 72 horas, de cirurgia ortopédica com prótese reversa no ombro direito da autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O Município arguiu ilegitimidade passiva, por se tratar de procedimento de média ou alta complexidade, de execução atribuída ao Estado, e sustentou impossibilidade de cumprimento do prazo fixado, diante da necessidade de exames pré-operatórios, protocolos médicos e ausência de ingerência sobre a agenda do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia — HOE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder por obrigação de saúde relativa a procedimento cirúrgico de alta complexidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência destinada a assegurar acesso a tratamento ortopédico no SUS; (iii) determinar se a execução técnico-assistencial pode ser direcionada prioritariamente ao Estado da Bahia, por meio do HOE ou de outra unidade habilitada, sem afastar a solidariedade federativa; e (iv) definir se o prazo de cumprimento e as astreintes fixados na origem devem ser ajustados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui responsabilidade comum e solidária aos entes federativos na proteção da saúde, razão pela qual a natureza de alta complexidade do procedimento não exclui a legitimidade passiva do Município.

O Tema 793 do STF preserva a solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde e permite que eventual direcionamento do cumprimento ou ressarcimento financeiro seja resolvido na relação interna entre os entes, sem prejuízo do direito do usuário de demandar qualquer deles.

O parecer técnico da SESAB atribui à Secretaria Municipal de Saúde do município de residência do usuário a responsabilidade pelo cadastramento da solicitação e pelo agendamento de exames e procedimentos nos sistemas de regulação ambulatorial, ainda que as vagas dependam dos estabelecimentos executantes.

A documentação médica demonstra trauma no membro superior direito, lesões ósseas e tendíneas, dor, instabilidade articular e limitação funcional, com indicação de artroplastia com prótese reversa para recuperação dos movimentos do membro atingido.

A demora superior a 120 dias no fluxo regulatório caracteriza negativa material suficiente para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.

O controle jurisdicional da tutela de saúde não viola, no caso concreto, os princípios da legalidade, isonomia, separação dos poderes ou reserva do possível, pois apenas assegura resposta estatal mínima diante de quadro clínico documentado, demora relevante e risco de agravamento funcional.

A ordem judicial deve assegurar o acesso tempestivo ao fluxo assistencial necessário, inclusive consulta especializada, exames, regulação, transporte e realização do procedimento, se confirmada a indicação clínica pela equipe médica habilitada, sem substituir a definição terapêutica dos profissionais de saúde.

O procedimento de artroplastia escapulo-umeral não convencional está contemplado no SUS, sob o código SIGTAP 04.08.01.003-7, e é classificado como de alta complexidade, exigindo unidade habilitada em traumato-ortopedia.

A execução técnico-cirúrgica deve ser direcionada prioritariamente ao Estado da Bahia, por meio do Hospital Ortopédico do Estado — HOE, ou de outra unidade do SUS habilitada em alta complexidade traumato-ortopédica, sem exclusão do Município da lide e sem redução da solidariedade federativa.

O Município permanece obrigado à cooperação administrativa, compreendendo manutenção da solicitação no sistema de regulação, encaminhamento, oferta de Tratamento Fora do Domicílio — TFD, transporte da paciente, comunicação tempestiva dos agendamentos e acompanhamento do fluxo assistencial.

O prazo de 72 horas deve ser ajustado, porque a complexidade do procedimento exige unidade habilitada, avaliação por especialista, exames pré-operatórios e definição de conduta médica, sem que a ampliação do prazo afaste a urgência da medida.

A multa cominatória é meio legítimo de coerção, nos termos do art. 537 do CPC, mas deve ser reduzida quando o valor fixado se mostra desproporcional diante da complexidade do procedimento e da necessidade de delimitação da imputabilidade de cada ente.

As astreintes somente incidem em caso de descumprimento injustificado e imputável ao ente obrigado, não se configurando mora automática diante de impossibilidade técnica comprovada, conduta médica impeditiva, indisponibilidade de agenda não controlada pelo ente ou não comparecimento da paciente, desde que inexistente falha estatal na comunicação, transporte ou TFD.

A aferição concreta das astreintes e de eventual bloqueio de valores compete ao Juízo de origem, em fase de cumprimento, mediante decisão fundamentada, contraditório e análise individualizada da conduta de cada ente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pela tutela do direito à saúde, ainda que o procedimento indicado seja de alta complexidade e dependa de unidade estadual habilitada.

2. A tutela de urgência deve ser mantida quando documentos médicos e administrativos demonstram indicação clínica, dor, limitação funcional e demora relevante no fluxo regulatório do SUS.

3. A execução técnico-assistencial pode ser direcionada prioritariamente ao ente ou unidade pública com atribuição e capacidade técnica para o procedimento, sem afastar a solidariedade federativa.

4. O Município de residência do usuário permanece obrigado à cooperação administrativa, inclusive regulação, encaminhamento, TFD, transporte, comunicação e acompanhamento do fluxo assistencial.

5. O prazo e as astreintes podem ser ajustados quando a obrigação envolve procedimento de alta complexidade, exames pré-operatórios, protocolos médicos e agenda hospitalar não controlada integralmente pelo ente agravante.

6. As astreintes somente incidem diante de descumprimento injustificado e imputável, cabendo ao Juízo de origem apurar sua incidência e eventual bloqueio de valores com contraditório e decisão fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03